Tribunal: TJSP
Processo: 2277157-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito tributário – ICMS – R. decisão que determinou a realização da perícia judicial, delimitando o objeto dos trabalhos a serem realizados – Pretensão de reforma – Descabimento – Não conhecimento do recurso por não se cuidar de decisão agravável – Matéria que não se amolda às situações taxativamente previstas no art. 1.015, do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito tributário – ICMS – R. decisão que determinou a realização da perícia judicial, delimitando o objeto dos trabalhos a serem realizados – Pretensão de reforma – Descabimento – Não conhecimento do recurso por não se cuidar de decisão agravável – Matéria que não se amolda às situações taxativamente previstas no art. 1.015, do CPC – Inaplicabilidade da teoria da taxatividade mitigada – Recurso não conhecido.